Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004627-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Contribuições Previdenciárias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ELIETE BARBOSA DE MORAIS E MORAES - CPF: 171.828.401-20 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ART. 2o, IV DA LEI COMPLEMENTAR 202/2004 – APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% SOBRE OS VALORES QUE ULTRAPASSEM O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RGPS – SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO
–
LITISPENDÊNCIA
–
INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – REMESSA DO FEITO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Para a configuração da
litispendência
,
a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

2. No caso concreto, embora as ações promovidas pela autora tenham as mesmas partes e semelhança no pedido, a causa de pedir e os fundamentos são distintos, visto que em ação anterior foi-lhe concedida à segurança com fundamento no §21 do art. 40 da Constituição Federal, que foi revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019
.

3. Causa de pedir que extrapola os contornos da lide apresentada no outro processo.

4. Inexistindo a litispendência, a sentença recorrida deve ser desconstituída, devendo o feito retornar à origem para o seu regular processamento.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ELIETE BARBOSA DE MORAIS E MORAES
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1004627-89.2021.8.11.0041 impetrado em face do DIRETOR DO MTPREV, julgou extinto o
mandamus
sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC.

Em suas razões recursais, alega a apelante que impetrou o presente
mandamus
a fim de combater ato ilegal consistente no lançamento de contribuição previdenciária em 14% sobre a parcela de seus proventos superiores a um salário mínimo, demonstrando que por força do art. 2o, IV da Lei Complementar 202/2004 sua contribuição previdenciária tem como base de cálculo o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS e como alíquota, o percentual de 11%.

Argumenta que não há tríplice identidade entre esta ação e a contida no processo de no 1032874-51.2019.8.11.0041, uma vez que as causas de pedir e os fundamentos são distintos, mormente porque naqueles autos pediu-se a correção do lançamento da contribuição previdenciária sob o manto do então vigente §21 do art. 40 da CF e que nestes termos foi concedida a segurança.

Aduz que o §21 do art. 40 da CF foi revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019, o que por consequência tolheu a força cogente do que foi decidido naquela impetração, tendo o Estado retomado o desconto previdenciário sobre o todo, e que exatamente em razão de tal revogação é que se ingressou com o presente
mandamus
, buscando a proteção judicial contra o desconto indevido da contribuição previdenciária.

Relata que não pode se insurgir naquele processo contra o lançamento da contribuição previdenciária sobre seus proventos, pois o dispositivo da sentença está limitado à norma constitucional, não podendo ainda alegar naquele processo o descumprimento da decisão, posto que o fundamento dela não mais existe, sendo necessário um novo pronunciamento judicial acerca da violação do art. 2o, IV da Lei Complementar no 202/2004.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o seu regular prosseguimento no juízo de origem.

O apelado apresentou contrarrazões ao ID 95890527.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 96472979).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de litispendência.

Colaciono parte da sentença atacada:

“Todavia, não obstante o fundamento ser diverso, o pedido é mesmo, veja-se a transcrição do pedido da impetrante no Processo no 1032874-51.2019.8.11.0041 - 5a Vara Esp. da Fazenda Pública:

“Que seja, ao final, julgada procedente a ação, confirmem a liminar in totum; qual seja,
determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar descontos a título de contribuição previdenciária tão somente acima do que exceder o dobro do regime geral de previdência social, nos termos do Art. 40, §21 da Constituição Federal”
. Destaquei

Sentença proferida no referido Processo no 1032874-51.2019.8.11.0041 - 5a Vara Esp. da Fazenda Pública:

(...) No presente caso, pelos documentos acostados aos autos (ID no 22065428 e seguintes),
percebe-se que a Administração Pública tributa de forma equivocada os proventos do impetrante, tendo em vista que aplica a alíquota de 11% (onze por cento) sobre a integralidade de seus proventos e não apenas sobre a diferença entre o que recebe e o teto de benefícios previsto no Regime Geral de Previdência Social.
(...) ISTO POSTO, consoante a fundamentação acima aduzida, confirmo os efeitos da liminar deferida, e no mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que a autoridade coatora que se abstenha de efetuar os descontos à título de contribuição previdenciária, tomando como base a totalidade dos proventos do Impetrante, mas tão somente o que exceder ao dobro do teto do RGPS, nos termos do § 21 do Art. 40 da Constituição Federal de 1988
e via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015. Destaquei

Na presente ação a imperante requer: “No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar a medida liminar deferida,
para que o lançamento de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da Impetrante seja realizado em acordo com os ditames do art. 2o, IV, da Lei Complementar 202/2004, ou seja, com a aplicação de alíquota de 11% somente sobre os valores que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal
, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, imputando-se o dever de restituir o que for indevidamente retido a título de contribuição previdenciária, com os corolários em direito.” Destaquei

Em ambos processos, a impetrante postula que a aplicação de alíquota de 11% recaia somente sobre os valores que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Por fim, a tese fixada pelo STF no julgamento do RE no 630137 (Tema 317) de que o art. 40, § 21 da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social, in casu a Lei Complementar Estadual no 202/2004, não há razão para novo pedido.

Nestas condições, em razão da tríplice identidade entre esta e a ação no 1032874-51.2019.8.11.0041, reconheço a litispendência e JULGO EXTINTO o presente mandamus, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC/15.”

Como se verifica dos destaques acima nota-se que embora os pedidos sejam os mesmos, a causa de pedir e os fundamentos são diversos, explico:

- No processo de no 1032874-51.2019.8.11.0041
a apelante esclarece que as contribuições previdenciárias estariam sendo descontadas sobre a totalidade se seus proventos de aposentadoria, razão pela qual impetrou a ação postulando que fosse aplicado o §21 do art. 40 da CF, ou seja, aplicando a contribuição previdenciária apenas sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS, o que lhe foi concedido.

- Nestes autos, a apelante aduz que o ato ilegal combatido é o desconto de 14% sobre a parcela dos seus proventos superiores a um salário mínimo, e que em razão da revogação do §21 do art. 40 da CF, ingressou com o mandamus para que seja aplicado o disposto no art. 2o, IV da Lei Complementar 202/2004, ou seja, para que sua contribuição previdenciária tenha como base o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS e como alíquota o percentual de 11%.

Embora haja identidade com as partes e o pedido, a causa de pedir é diversa, o que não configura a tese da tríplice identidade.

Conforme o disposto no art. 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, Luiz Guilherme Marinoni pondera,
verbis
:

“
7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3o, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
(art. 337, §2o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

Nesse passo, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Resguardada as particularidades do caso, nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA
–
LITISPENDÊNCIA
– NÃO CONFIGURADA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO DEVEDOR PRINCIPAL – DESNECESSIDADE – CARÊNCIA DA AÇÃO DECORRENTE DA SUPOSTA PRECLUSÃO E NOVAÇÃO DA DÍVIDA –
INOCORRÊNCIA
– FIADOR – PAGAMENTO DE DÍVIDA EM EXECUÇÃO – CONTRATO DE FIANÇA – DIREITO DE REEMBOLSO DA QUOTA PARTE DOS OUTROS DEVEDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da
litispendência
, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

No caso em apreço, está sendo cobrada somente a quota parte do fiador, sendo descabido o chamamento ao processo do devedor principal, mormente considerando que a obrigação assumida pelos fiadores entre si é solidária.

Conforme o disposto no art. 831, do C. Civil, “O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.”

Na espécie, não há o que se falar em carência da ação, pois, na condição de pagante do débito, fica assegurado à fiadora agravada o direito de regresso, para reaver dos demais coobrigados o que corresponde à quota de cada um, não havendo o que se falar em preclusão. Ademais, considerando que o acordo firmado nos autos da execução não extinguiu a obrigação originária, não há como reconhecer a novação da dívida.
(N.U 1009578-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPRA DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DA
LITISPENDÊNCIA
–
INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do § 3o do art. 337 do CPC, a
litispendência
dar-se-á quando se repete ação que está em curso.

A extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva, faz coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a extinção da demanda anterior.
(N.U 1001022-04.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Ante o exposto,
afasto a litispendência
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para desconstituir a sentença de primeiro grau
,
determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022